Tribunal: TJMT
Processo: 1051927-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051927-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HECTOR JOSE LOPEZ FLORES - CPF: 707.486.612-12 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), DS MOTORS LTDA - CNPJ: 43.711.091/0001-86 (RECORRIDO), ANDRE LUCAS TELES DA SILVA - CPF: 027.741.041-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1051927-02.2023.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
HECTOR JOSE LOPEZ FLORES

Recorrido
:
DS MOTORS LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COM VÍCIO. VISTORIA PRÉVIA QUE COMPETIA AO ADQUIRENTE. DESGASTE NATURAL DO AUTOMÓVEL. CONDUTA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
,
etc...
Processo

na

etapa
de
instrução
e
sentença
.
Trata
-se de
Ação

Indenizatória

por

Danos

Morais
e
Materiais

movida

por
HECTOR JOSÉ LOPEZ FLORES
em

face
de DS MOTORS LTDA.
aduzindo

ter

adquirido

veículo

usado
do
promovido
da
marca

Renaut

Sandero
,
ano
/
mode
lo
2012/2013,
Cor

Branca
,
pelo
valor final de R$ 30.930,00.
Ocorre
que
o

veículo

automotor

teria

apresentado

diversos

defeitos
logo
após
a
compra
e que
não

foram

suportados

pelo

estabelecimento

comercializado
.
O
ato

conciliatório

restou

infrutífero
.
Em

d
efesa
, o
promovido

sustenta
,
preliminarmente
,
decadência e incompetência do juizado especial. No mérito
,
alega
que
inexiste
o
dever
de
indenizar
.
Em

impugnação
, o
promovente

ratifica

os

termos

iniciais
.
É O RELATÓRIO. O
deslinde
das
questões
de
fato
e de

direito

não

depende
de
dilação

probatória
de
perícia

ou

em

audiência
de
instrução
,
pelo
que
delibero

por

julgar

antecipadamente
a
lide
,
ex

vi

do
art. 355,
inciso
I do CPC. 1 – PRELIMINARMENTE
1.1
–
DECADÊNCIA
Não

há
que se
falar

em

decadência
,
isto

p
orque
,
nos

termos
do
disposto
no art. 26, II e § 3o, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
,
cuidando
-se de
vício

oculto

em

bem

durável
, o
prazo

decadencial
para a
reclamação
, de 90 (
noventa
)
dias
,
tem

início
no
momento

em
que
evidenciado
o
vício
.
Não
se
tendo

datas

exatas
a
serem

declaradas

como

termo
a quo
do

prazo

decadencial
, e
considerando
o
curto

período

até

a

interposição
da
ação
,
não

há

como

considerar que caducou o direito de reclamação do produto

adquirido
.
Consoante

entendimento
do Superior Tribunal d
e
Justiça
, o
termo

inicial
do
prazo

decadencial
do CDC
somente

tem

curso
a
partir
do
momento

em
que se
encerrar
a
garantia

contratual
,
portanto
,
afasto

a

ocorrência
de
decadência
. 1.2 - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
Rejeito a preliminar de incompetê ncia do Juizado Especial por

necessidade
de
perícia
,
pois
, as
provas

colacionadas

são

suficientes
para
julgamento
do
mérito
. DO MÉRITO No
caso
,
pretende
o
promovente

indenização

por

danos

materiais
e
morais
,
sobre
o
fundamento
de que
adquiriu
do
promovido

veículo
que
apresentou

diversos

problemas
.
Vícios

redibitórios

são

defeitos

ocultos

em

coisas
que
foram

recebidas

por
via de um
contrato
bilateral
comutativo
, e que
tornam
a
coisa

transacionada

como

imprópria

ao

uso
a que se
destina
,
ou

mesmo

diminuir

seu

valor
contratado
.
Diante
da
análise
dos autos,
não
se
pode

olvidar
se
tratar
de um
automóvel
de
ano
/
modelo
: 2012/2013,
adquirido

em

maio
/2023, de
modo
que
eventuais

desgastes

são

naturais
.
Assim
,
não
é
razoável

imaginar
a
possibilidade
de o
promovente

te
r

adquirido
um
veículo

sem

ter
se
acautelado

em

consultar

previamente
um

mecânico
de
sua

confiança

ou
,
ainda
,
ter

verificado
as
principais

peças
do
carro
,
ônus
que
lhe

incumbia
.
Com
efeito
, a
deterioração
de
peças
é
presumida
, no
caso
de
veículo

usado
,
impondo
-se
ao
comprador
maior

diligência
de
apurar
a
presença

ou

não

de

defeito
prejudicial à
utilização
da
coisa

ou

determinante
da
redução
de
seu
valor.

Pois

bem
,
vislumbra
-se que antes da
efetivação
da
compra
e
venda
, o
promovente

teve

a

oportunidade
de

fiscalizar
o
bem
e
até

mesmo

submetê
-lo a
prévio

exame

técnico

especializado

através
de
profissional
de

sua

confiança
. Logo,
não

pode

alegar

ignorância
de
defeito
,
pois
é de trivial
sabença

que
quem

adquire

bem

usado
o
faz
no
estado

em
que se
encontra
.
Desse

modo
,
cabia

ao

promovente

testar
o
veículo

ainda

na

esfera
de
vigilância
da
promovida
, a
fim
de
detectar

os

defeitos

porventura

existentes
.
Neste

sentido
,
cito

julgado

oriundo
do e. Tribunal de
Justiça
do Estado de
Mato
Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍ
VEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR - LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU – RECONHECIDA – RELAÇÃO DE CONSUMO - VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO INEXISTENTE - DESGASTES INERENTES AO TEMPO DE USO DO BEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I- A
l
egitimidade

deve

ser

aferida
de
acordo
com a
narrativa

feita

pelo

autor
e que
integra
a causa de
pedir
.
Se
todas
as
partes
do
processo
,
em

tese
,
guardam

relação

inteligível
com
direito
material
envolvido
,
amparadas

evidentemente

nos

respectivos

pedidos
,
tê
m

elas

legitimidade
para a causa. II - O
vício

oculto

não
se
confunde
com
desgaste
natural de
peças
. No
vício

oculto
,
cumpre

ao

autor

comprovar
que a
parte

requerida

teria

ciência
do
vício
,
sem

informá
-lo para o comprador.
Já
o
desgaste
natural de
peças
,
o
corre
com o
transcorrer
do tempo de
uso
do
veículo
,
cujo

conhecimento

só
é
possível
no
momento

em
que a
peça
se
desgasta

por

inteiro
,
causando
o
conhecimento

surpresa
do
fato
,
seja
para o comprador
ou
para o
vendedor
. III –
Situação

em
que
o

autor

não

demo
nstrou

a

existência
de
vício

oculto

ou
de
qualidade
no
momento
da
sua

aquisição
,
ônus
do
qual

não
se
desincumbiu
(373, I, do
Código
de
processo
Civil).
(N.U 0032642-03.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVAL
HO,
Primeira

Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
05/05/2020,
Publicado
no DJE 12/05/2020).

Destarte
,
muito

embora
o
promovente

tenha

demonstrado
que
houveram

problemas
no
automóvel
,
não

há

como
se
chegar
à
conclusão
de que
estes

defeitos

existiam

quando

da
aquisição
do
bem
.
Assim
,
conclui
-se que
não

há

qualquer

elemento
de
prova
a
demonstrar

qual
a
razão
dos
problemas

apontados

pelo

promovente
,
qual

seria
a causa
provável
, se
tal

embaraço

não

estaria

dentro
do
desgaste
natural de um
veículo
com
anos
de
us
o
, se o
mesmo

não

pode

ter
se
originado

pelo
eventual
uso

inadequado

por

parte
do
promovente
.
Nada
disso

foi

demonstrado
.

Não

restando

evidenciado

ser
o
alegado

defeito

oculto
,
a

improcedência
dos
pedidos
é
medida
que se
impõe
. Ante o
exposto
,
nos

moldes
d
o
artigo
487,
inciso
I, do CPC,
proponho
JULGAR IMPROCEDENTE
os

pedidos

iniciais
.
Sem

custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto de decisão à homologação da Magis trada

Togada
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei 9099/95.
Karla Andrade Campos de Lara Pinto
Juíza

Leiga

Vistos
,
etc

Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
n
a
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa

a via

recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intime
-se.
Cumpra
-se. Cuiabá/MT, data
registrada
no Sistema.

Cláudia
Beatriz Schmidt
Juíza
d
e
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que:a) a
parte

reclamada

possui
o
dever
de
verificar

os

veículos
que
coloca
no
mercado
de
consumo
; b)
três

dias

depois
da
aquisição
do
automóvel

ele

apresentou

defeitos
,
contudo
,
estes

ainda

não

foram

sanados
pela
empresa

requerida
; c) no
mais
,
apenas

reproduziu
a
narrativa

contida

na

inicial
e
alegou

ter

sofrido

dano
material e moral
decorrente
da
venda
do
bem

defeituoso
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procede
nte

a

ação
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 218742194/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Falha

na

prestação
de
serviço
.
Nas

relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de for
ma
eficiente
(art. 22 do CDC).
Nesse

sentido
: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024.
Caso

não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizad
a
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
tratando
-se de
compra
e
venda
de
veículo

usado
, com
mais
de
dez

anos
de
fabricação
,
cabe

ao

adquirente
do
veículo

usado

comprovar
o que
vício

redibitório

já

existia à época da celebr ação do negócio
entre as
partes
.
Não

sendo

evidenciada

nenhuma

cautela

tomada

pelo
comprador e
não

havendo

evidências
de que
o

vício

já

existia

quando
da
tradição
do
bem
,
inexiste

falha

na

prestação
de
serviços
(N.U 1003700-06.2022.8.11.0004, TURMA RECURSA
L CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/05/2024,
publicado
no DJE 13/05/2024 e N.U 1053820-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no
DJE 21/03/2024).

5.
Importante

destacar
que
o

automóvel

em

questão

possuía

mais
de
dez

anos
de
fabricação

quando

negociado
entre as
partes
e,
além
disso,
foi

adquirido

pelo

reclamante
para
trabalhar

como

motorista
de
aplicativo
, o que
dificulta

ainda

mais

ter

uma

conclusão
de que
os

problemas

apresentados

decorrem
de
vício

oculto
, e
não
do
desgaste
natural do
bem
.
Quanto

ao

ponto
, o
juízo
singular
fundamentou

brilhantemente
que "
não
se
pode

olvidar
se
tratar
de um
automóvel
de
ano
/
modelo
: 2012/2013,
adquiri
do

em

maio
/2023, de
modo
que
eventuais

desgastes

são

naturais
",
destarte
, "
não
é
razoável

imaginar
a
possibilidade
de o
promovente

ter

adquirido
um
veículo

sem

ter
se
acautelado

em

consultar

previamente
um

mecânico
de
sua

confiança

ou
,
ainda
,
ter

verific
ado
as
principais

peças
do
carro
,
ônus
que
lhe

incumbia
".
Destaca
-se, a
propósito
, que "
a
deterioração
de
peças
é
presumida
, no
caso
de
veículo

usado
,
impondo
-se
ao
comprador
maior

diligência
de
apurar
a
presença

ou

não
de
defeito
prejudicial à
utilizaçã
o
da
coisa

ou

determinante
da
redução
de
seu
valor
".

Dessa
forma,
considerando
que "
antes da
efetivação
da
compra
e
venda
, o
promovente

teve a oportunidade de fiscalizar o bem e até

mesmo

submetê
-lo a
prévio

exame

técnico

especializado

através
de
profissional
de

sua

confiança
(...)
não

pode

alegar

ignorância
de
defeito
,
pois
é de trivial
sabença

que
quem

adquire

bem

usado
o
faz
no
estado

em
que se
encontra
".
Portanto
, "
cabia

ao

promovente

testar
o
veículo

ainda

na

esfera
de
vigilância
da
promovid
a
, a
fim
de
detectar

os

defeitos

porventura

existentes
", o que
não
o fez,
razão
pela
qual

deve

ser

mantida
a
sentença

em

seus

termos
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
so
bre
o valor dacausa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do
art
.
46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024